Tribunal: TJSP
Processo: 2204885-05.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniência de decisão pela qual foi determinada a expedição do alvará de soltura, diante ao cumprimento integral da pena. Alcançado o escopo da presente impetração. 2. Impetração prejudicada.